Tribunal: TJBA
Processo: 8009474-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009474-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERANILSON DANTAS REQUIAO

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO, MARCELO MARQUES NAPOLI, ELIANE CIRINO RANGEL RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo executado em face de sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito em Programa de Parcelamento Incentivado – PPI.
O executado sustenta que a execução foi ajuizada quando ainda pendente julgamento
de
recurso administrativo,
devendo o processo ser extinto com fulcro no
art. 485, IV, do CPC,
com a condenação do Município no pagamento de honorários sucumbenciais (princípio da causalidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o ajuizamento de execução fiscal de crédito tributário que, ao tempo da propositura da demanda, encontrava-se com sua exigibilidade suspensa, em razão da pendência de julgamento de recurso administrativo interposto pelo contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.

4.
Na espécie, a execução foi ajuizada
na pendência de análise de
recurso administrativo interposto pelo contribuinte, configurando-se inequívoca causa de suspensão da exigibilidade do tributo até o pronunciamento final da instância administrativa.

5.
As Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal carecem do requisito da certeza que atribui validade ao título executivo, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/80 e art. 201 do CTN, uma vez que não havia constituição definitiva do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da demanda.

6.
Com fulcro no princípio da causalidade, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido. Exceção de pré-executividade julgada procedente. Execução fiscal extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Município de Salvador condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 201; Lei n. 6.830/80, art. 3º; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.102.840/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024; TJSP, APC n. 0000279-22.2011.8.26.0609, Rel. Des. Eutálio Porto, 15ª Câmara de Direito Público, j. 19/04/2024; TJSC, AI n. 5011911-41.2024.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10/09/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009474-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERANILSON DANTAS REQUIAO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.